Tribunal: CARF
Processo: 10630.000210/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000210/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.551 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
PADRAO FLORESTAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/05/2007
MULTA
ACESSÓRIA.
CFL
68.
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
JULGAMENTO. DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO A MENOR. ABONO
FÉRIAS.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
AFASTAMENTO
DA
AUTUAÇÃO.
As autuações relativas às obrigações principais foram afastadas, seja pela
aplicação do prazo decadencial previsto no § 4° do art. 150 do CTN, seja pela
exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores referentes à
alimentação in natura e abonos.
DECADÊNCIA. MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 148.
A aferição da decadência da multa é sempre feita de acordo com o inc. I do art. 173 do
CTN, ainda a obrigação principal tenha sido fulminada pela decadência com base no
disposto no § 4 do art. 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para afastar a multa aplicada, salvo aquela referente à competência
12/2001.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000210/2008-09
Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.551 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000210/2008-09

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PADRÃO FLORESTAL LTDA.
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte – DRJ/BHE–, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para minorar a
multa aplicada (CFL 68), de RS 738.257,06 (setecentos e trinta e oito mil duzentos e cinquenta e
sete reais e seis centavos) para R$658.646,44 (seiscentos e cinquenta e oito mil seiscentos e
quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), por ter apresentado GFIP com os dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Em sua peça impugnatória (f. 1702/1715), em apertada síntese, suscitou i) a
“irrelevância do descumprimento de obrigações acessórias” por terem os créditos da obrigação
principal sido atingidos pela decadência, contada em anos (f. 1703/1707)ç ii) a ausência de
incorreções na GFIP, por “inexigibilidade de contribuição sobre a gratificação especial” (f.
1707/1709), iii) a ilegitimidade da contribuição sobre cestas básicas (f. 1710/1714), iv) que a
penalidade deveria ser relevada com base no art. 291, §1o do Decreto 3.048/99, por não haver
circunstância agravante, e não ter cometido infração anteriormente (f. 1714/1715).
Ao apreciar as razões declinadas, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2005
PREVIDENCIÁRIO. INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE
FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária, a apresentação de
GFIP sem o registro dos valores correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
SÚMULA DO STF. EFEITO VINCULANTE. DECADÊNCIA
QUINQUENAL.
A súmula editada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito
vinculante em relação aos órgãos da administração pública direta e
indireta.
O prazo para lançamento da contribuição social previdenciária é de
cinco anos, nos termos da Súmula Vinculante n° 8 editada pelo
STF.
É obrigatória a inserção em GFIP de fatos geradores de
contribuição previdenciária que não tenham sido alcançados pela
decadência qüinqüenal.
CORREÇÃO
DA
FALTA.
RELEVAÇÃO
'DA
PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A revelação da penalidade somente será deferida se cumpridos
todos os requisitos exigidos na legislação previdenciária para sua
concessão.
Lançamento Procedente em Parte (f. 1727)
Determinado que o cálculo da multa fosse feito da forma mais benéfica, em
conformidade com o “(...) art. 106, inc. II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional – CTN.” (f.
127)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 03/11/2008, recurso
voluntário (f. 1739/1751) suscitando, inicialmente, a desnecessidade de depósito prévio recursal
Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.551 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000210/2008-09

(f. 1741/1742). Reiterou apenas as teses de i) a ausência de incorreções na GFIP, por
“inexigibilidade de contribuição sobre a gratificação especial” (f. 1742/1747) e ii) a não
incidência da contribuição sobre cestas básicas (f. 1747/1751).
Por acolhida, não renovada a preliminar de decadência. As alegações de
irrelevância do descumprimento de obrigações acessórias e relevação da sanção deixaram de ser
reiteradas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
A desnecessidade de realização de depósito prévio para exercício do direito de
recorrer em ãmbito administrativo encontra-se pacificada pela Súmula Vinculante no 21.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
Nenhuma insurgência específica quanto à penalidade aplicada foi declinada,
limitando-se o recorrente externar sua convicção de não estar obrigada de efetuar o recolhimento
das contribuições previdenciárias sobre cestas básicas e gratificações.
As autuações relativas às obrigações principais foram apreciadas – e
integralmente afastadas – em acórdãos assim ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1998 a 31/12/2001
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
PRAZO
QUINQUENAL.
SALÁRIO
INDIRETO.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. OCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos
previdenciários é de 05 (cinco) anos, nos termos dos dispositivos
legais constantes do Código Tributário Nacional, tendo em vista a
declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no
8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos
556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada
Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu, aplicou-
se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis
que restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento,
por tratar-se de salário indireto, tendo a contribuinte efetuado o
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração
reconhecida
(salário
normal).
Recurso especial provido. (CARF. Acórdão no 9202-002.981,
NFLD no 37.135.2649, sessão de 06/11/2013)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/06/2006
DECADÊNCIA. PRAZO.
Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.551 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000210/2008-09

Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula
CARF n° 99).
ABONO DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCLUSÃO.
A vinculação do direito à percepção do abono de férias e do
montante a ser percebido como abono de férias à assiduidade nos
doze meses que antecedem à concessão das férias não
descaracterizar a natureza de abono de férias decorrente de acordo
coletivo de trabalho (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
art. 144), mas a atesta. Isso porque, o próprio direito às férias
guarda relação com a assiduidade, em face do disposto no art. 130
da CLT. Assim, ao vincular o abono à assiduidade, a norma posta
no exercício da autonomia privada dos particulares respeitou a
mesma ponderação axiológica que pautou o legislador ao positivar
a regra do art. 130 da CLT, revelando que o abono consubstancia-
se em verdadeiro abono de férias.
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN NATURA. INSCRIÇÃO
NO PAT. DESNECESSIDADE. BASE DE CÁLCULO. NÃO
INCLUSÃO.
O auxílio-alimentação in natura não sofre a incidência da
contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial,
esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação
do Trabalhador PAT ou decorra o pagamento de acordo ou
convenção coletiva de trabalho. (CARF. Acórdão no 2401-
006.806, NFLD no 37.135.265-7, sessão de 06/08/2019)
Acrescentar dispositivo
Quanto à NFLD no 37.135.2649, restou a exigência afastada por força da aplicação da
regra decadencial contida no §4o do art. 150 do CTN, ante a constatação do recolhimento parcial. No caso
das multas, por serem sempre de ofício lançadas, mister a observância do inc. I do art. 173 do CTN – vide
Súmula CARF no 148. Às f. 15 consta que os fatos geradores das contribuições da retromencionda NFLD
ocorreram no período compreendido entre 11/1998 a 12/2001, tendo a ciência da lavratura do auto de
infração ocorrida em 14/12/2007 (f. 2). Hígida apenas a exigência da sanção referente à competência
12/2001, pois não fulminada pela decadência.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para afastar a multa
aplicada, salvo aquela referente à competência 12/2001.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.551 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000210/2008-09

Fl. 1764
DF CARF MF
Documento nato-digital